Tribunal: TJSP
Processo: 1027181-15.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Reexame em razão de anulação do acórdão pelo Col. STJ, com determinação de apreciação do mérito do apelo.

AÇÃO DE DESPEJO – Denúncia Vazia – Uma vez anulado o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, reconhecendo-se a validade da citação da ré-apelante, tem como intempestivo seu apelo, prejudicada a análise do mérito - Recurso de apelação não conhecido.